Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600464-55.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
TELCIO GRANEMANN FRITZ (RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
TELCIO GRANEMANN FRITZ (RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU (RECORRIDO)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44604434
09/07/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44604434 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.662
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600464-
55.2024.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: JOAO KONJUNSKI
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442

Num. 44604434 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
RECORRIDO: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
RECORRIDO: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOAO KONJUNSKI
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A

Num. 44604434 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RE. AIJE. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
ELEITORAL. BENEFICIÁRIO. SANÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral (RE) interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconhecendo a prática de conduta vedada (art.
73, VI, 'b', Lei nº 9.504/97) por Prefeito
candidato à reeleição, em razão da manutenção
de publicações institucionais no sítio eletrônico
da
Prefeitura
durante
o
período
eleitoral,
condenando-o ao pagamento de multa.
2. O Recorrente (autor da AIJE) busca a reforma
da sentença para que a condenação abranja
também a manutenção das publicações no perfil
da Prefeitura no Facebook, o reconhecimento de
ato de abuso de poder e o reconhecimento da
condição
de
beneficiário
da
conduta
do
candidato a Vice-Prefeito, que figurou nos
vídeos divulgados.
3. O candidato a Vice-Prefeito interpôs recurso
adesivo, alegando inadequação da via eleita por
ausência de menção ao abuso de poder na inicial
e defendendo a inexistência de violação da
norma, em razão da natureza das postagens e da
boa-fé dos Recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se a
manutenção de publicações institucionais no
perfil da Prefeitura no Facebook, durante o
período eleitoral, configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97; (ii)
se a conduta configura ato de abuso de poder

Num. 44604434 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
político
ou
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação; e (iii) se o candidato a Vice-
Prefeito pode ser considerado beneficiário da
conduta e, portanto, sujeito à sanção pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação na sentença de Origem embasa-
se
no
reconhecimento
da
manutenção
de
publicidade institucional no perfil de rede social
da Prefeitura de Cantagalo/PR, afastando a tese
de negativa de reconhecimento.
6. A manutenção de publicações institucionais
na aba 'imprensa' de perfil de rede social, apesar
de conduta vedada aos agentes públicos em
campanha,
não
parece
agasalhar
o
aspecto
quantitativo necessário para a caracterização do
ato de abuso de poder. A ausência de prova dos
elementos necessários para a caracterização do
ato de abuso, a cautela impede o reconhecimento
do ilícito ou mesmo a imposição das graves
sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC
nº 64/90.
7. A manutenção de publicações no Facebook
em período eleitoral não importa em uso abusivo
de meios e comunicação, apenas em seu uso
indevido, pois as publicações foram mantidas em
aba convenientemente denominada de imprensa,
o que, desde logo, anuncia ao interessado qual o
seu conteúdo. O caso concreto se apresenta
muito mais como um ato indevido do que no uso
atípico do instrumento de comunicação social de
maneira ativa para impactar as eleições.
8. O candidato a Vice-Prefeito foi beneficiário
da conduta vedada, sendo cabível a sua condenação ao pagamento de multa,
solidariamente ao candidato a Prefeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO conhecido e parcialmente provido
para impor ao candidato a Vice-Prefeito sanção
pecuniária, nos termos do art. 73, § 8º, da Lei nº
9.504/97, de forma solidária ao candidato a
Prefeito.
RECURSO ADESIVO conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A manutenção de

Num. 44604434 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
publicidade
institucional
em
redes
sociais
durante o período eleitoral configura conduta
vedada, nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante se a publicação
inicial ocorreu antes do período vedado. 2. A
configuração
do
abuso
de
poder
exige
a
comprovação da gravidade da conduta, com
repercussão
significativa
na
normalidade
e
legitimidade do pleito, o que não se verifica na
mera manutenção de publicações institucionais
em redes sociais. 3. O candidato a Vice-Prefeito,
beneficiário da conduta vedada, deve ser solidariamente responsabilizado pela sanção
pecuniária imposta ao candidato a Prefeito.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, 'b', § 4º, § 8º, § 12º; LC nº
64/90, art. 22, XIV; CPC, art. 997.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp
nº06000945120206160192, Rel. Des. Rogério
De
Assis,
DJ
07/06/2021;
TSE,
REspe
nº060056430, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024;
TSE,
REspe
nº060040533, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE
05/04/2024;
TSE,
AgR-REspe
nº060085653, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
14/03/2024; TSE, ED-REo nº 060296204, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024; TRE-
PR, RE nº2448, Rel. Des. Pedro Luís Sanson
Corat_1, DJ 23/08/2018; TRE-SC, RE nº91707,
Rel. Des. CARLOS VICENTE DA ROSA
GÓES,
DJE
30/06/2014;
TSE,
AgR-REo
nº060165936, Rel. Min. André Mendonça, DJE
26/09/2024; TRE-PR, AgR-REl nº060007065,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE
11/11/2024;
TSE,
AgR-REspe
nº060416106, Rel. Min. Kassio Nunes Marques,
DJE
10/12/2024;
TSE,
AgR-REspe
nº060006119, Rel. Min. André Mendonça, DJE
31/03/2025;
TSE,
AgR-REspe
nº060316521,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
17/09/2024; TSE, AgR-REspe nº29411, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 05/02/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao

Num. 44604434 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
recurso principal, e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Telcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Recorrente contra João Konjunski e Ponciano de
Assis dos Santos Abreu "para reconhecer a violação, pelo representado JOÃO KONJUNSKI, ao
disposto no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, e condená-lo ao pagamento de
multa, a qual fixo no mínimo legal previsto, isto é, 05 (cinco) mil UFIR, em atenção ao princípio da
proporcionalidade" (id. 44215964 integrado pelo id. 44215973, grifos no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a ocorrência de contradição na r. sentença
por reconhecer como irregulares as publicações mantidas no sítio eletrônico da Prefeitura de
Cantagalo/PR e não reconhecer a irregularidade das mesmas publicidades no perfil de Facebook
da Prefeitura. Reforçam, no ponto, a irregularidade da conduta pela manutenção da exibição das
publicações durante o período vedado pelo art. 73, da Lei das Eleições, ainda que sua divulgação
inicial tenha ocorrido em momento anterior.
Apontam, ainda, que as publicidades debatidas não estarem na primeira página não afasta a
gravidade das condutas eis que mantida a sua disponibilidade de acesso.
De outro vértice, buscam a reforma da decisão para o reconhecimento da condição de
beneficiário da conduta de Ponciano de Assis dos Santos Abreu pois apareceu em todos os
vídeos, ainda que não ocupasse cargo na Prefeitura Municipal.
Por derradeiro, argumentam que o teor dos vídeos indica que a sua publicação também acarretou
a prática de ato de abuso de poder político e, ainda, uso indevido dos meios de comunicação
"mediante uso de recursos, bens e serviços públicos em favor da campanha, por meio de
vultosos recursos efetivamente apurados para custear a obra as vésperas do período eleitoral e
da apropriação de bens e serviços simbólicos, como se vinculados promessas de campanha" (p.
12), tudo a revelar a gravidade da conduta.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para que seja julgada
integralmente procedente a AIJE (id. 44215976).
Apresentadas contrarrazões ao recurso eleitoral (id. 44215981) refutando as teses recursais e
pugnando pelo desprovimento do apelo eleitoral.
Junto com as contrarrazões foi protocolado recurso eleitoral adesivo (id. 44215983), versando

Num. 44604434 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
preliminar de inadequação da via eleita por falta de menção na petição inicial da ocorrência de ato
de abuso de poder. Ademais, em razão da natureza das postagens, defendem que "não há
violação objetiva da norma. Isso porque, os Recorrentes cumpriram com a previsão expressa da
norma, não havendo como ser penalizado por entendimento extensivo da lei por parte da Justiça
Eleitoral" (p. 7) devendo-se, ainda, considerar a boa-fé dos Recorrentes "contando, inclusive, com
aviso nas páginas da suspensão da publicidade institucional da Prefeitura no período eleitoral" e
baixa repercussão no Facebook.
Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo eleitoral para o fim de ser julgada
improcedente a AIJE.
As contrarrazões rejeitam a preliminar asseverando o acerto da r. sentença de Origem ao
reconhecer a conduta vedada aos agentes públicos. Ao final, o pedido formulado é pelo
desprovimento do recurso adesivo eleitoral (id. 44215987).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo "a) pelo não provimento do
recurso eleitoral interposto pelo investigado e b) pelo provimento parcial do recurso apresentado
pelo investigante, a fim de majorar a multa aplicada e estendê-la ao investigado Ponciano de
Assis dos Santos Abreu, nos termos fundamentados supra" (id. 44281513).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Telcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada ajuizada pelo Recorrente contra João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos Abreu "para reconhecer a violação, pelo representado JOÃO
KONJUNSKI, ao disposto no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, e condená-lo ao
pagamento de multa, a qual fixo no mínimo legal previsto, isto é, 05 (cinco) mil UFIR, em
atenção ao princípio da proporcionalidade" (id. 44215964 integrado pelo id. 44215973, grifos no
original).
II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PR, Ano 2024, nº 301,
páginas 745/751, em 24/10/2024 (id. 44215977), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
27/10/2024 (id. 44215976), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput, c/c art. 44,
caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44604434 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito a questão deduzida em juízo gravita à ocorrência, ou não, de condutas vedadas aos
agentes públicos e de ato de abuso de poder em razão da manutenção de publicações
institucionais no perfil da Prefeitura de Cantagalo/PR na rede social Facebook durante o período
vedado pelo art. 73, inciso VI. letra 'b', da Lei das Eleições.
Eis os dispositivos normativos invocados na petição de recurso eleitoral:
Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. (...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
O primeiro tópico da argumentação recursal é quanto ao reconhecimento da prática de conduta
vedada as agentes públicos consistente em publicidade institucional também em razão da

Num. 44604434 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
divulgação de matérias no perfil da Prefeitura de Cantagalo/PR na rede social Facebook.
Contudo, da leitura da r. sentença de Origem, extrai-se que houve esse reconhecimento (id.
44215964):
"Após análise das provas e dos argumentos apresentados nos autos, tenho que a ação
merece parcial provimento.
O artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97, assim estabelece:
[...]
Desta forma, a data limite para realização de propaganda institucional era 05/07/2024.
Ao analisar as publicações impugnadas na inicial, constata-se que essas são datadas dos
dias: 02/07/2024 (“Asfalto do Cavaco: mais uma etapa iniciada”); 03/07/2024 (“Lago municipal de
Cantagalo: obras prestes a começar”); 03/07/2024 (“Novo barracão em Cantagalo: investimento
de R$ 1 milhão para geração de empregos”) e 04/07/2024 (“Prefeito João Konjuski fala sobre
calçamento concluído em duas ruas na Vila Pires” e “Cátedra de empoderamento e
empreendedorismo feminino – CEEF UNICENTRO”.
Assim, tem-se que as publicações na rede social Facebook, da Prefeitura de Cantagalo-
PR, que veicularam propaganda institucional, foram realizadas no período anterior os 03
(três) meses que antecederam o pleito eleitoral do ano de 2024, pois anteriores a
06/07/2024. Logo, não há que se falar em prática de conduta vedada pelo artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei n. 9.504/97.
Por outro lado, no período de 03 (três) meses anteriores ao pleito, foram mantidas
notícias com publicidade institucional no site oficial da Prefeitura de Cantagalo-PR,
mesmo após a comunicação da proibição legal.
As publicações no site oficial, na aba imprensa, mantiveram o teor de promoção
institucional, destacando obras e serviços realizados, além de mencionar o atual
prefeito, JOÃO KONJUNSKI, candidato à reeleição.
Assim, é evidente a prática da conduta vedada prevista na legislação eleitoral, que visa
preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Entretanto, ao considerar a gravidade das condutas, verifico que a infração, embora configurada,
não possui a intensidade necessária para justificar a cassação das candidaturas ou dos
diplomas dos investigados. A publicidade em questão, apesar de inadequada, não demonstrou
abuso flagrante que comprometa (ou que tenha comprometido) a lisura do pleito, tratando-se de
infração que se caracteriza como de menor gravidade.
Pois, como evidenciou-se nos autos, as publicações com caráter de propaganda institucional
constantes no site oficial da Prefeitura de Cantagalo-PR não estavam em destaque e com fácil e

Num. 44604434 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
pleno acesso à população. Para acessá-las era necessário ingressar no site oficial da prefeitura,
procurar a aba “imprensa” e, após, selecionar a aba “vídeos”, ou seja, havia um trajeto a ser
percorrido até que se chegasse a essas informações, não se tratando de propaganda pública,
acessível de pronto ou mesmo impulsionada.
Diante disso, forçoso reconhecer a prática de conduta vedada referente ao presente fato. Por
outro lado, quanto à fixação da pena pelo descumprimento do preceito legal, certo que o fato
não teve o condão de influenciar as eleições de maneira substancial. Conforme entendimento do
TSE, “a singeleza do ilícito impede que se admita a configuração do abuso de poder, para o
qual, impõe-se
a
comprovação, de
forma
segura, da gravidade
dos fatos imputados,
demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral”
(aspecto quantitativo)[1]”." (Grifei)
Não parece que houve a negativa de reconhecimento da conduta vedada pela manutenção de
publicidade institucional no perfil de rede social da Prefeitura de Cantagalo/PR, ao contrário, a
condenação havida na sentença está embasada nesse reconhecimento.
Assim, não se revela viável o provimento deste capítulo do recurso eleitoral.
Quanto à pretensão de reconhecimento de ato de abuso de poder, sob o prisma do poder de
autoridade, melhor sorte não assiste o recurso eleitoral.
A definição de ato de abuso de poder político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco
Alvim, para quem:
"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).
Não passa desapercebida, ainda, a relação existente entre as condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha e os atos de abuso de poder de autoridade, como aponta Igor Pereira
Pinheiro:
"Isso porque elas (condutas vedadas) são espécies legalmente previstas do gênero abuso de
poder político, que é expressão jurídica indeterminada denotadora do uso irregular da estrutura

Num. 44604434 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
administrativa (física e imaterial) em prol de candidaturas, partidos políticos ou coligações.
(...)
Na verdade, o mesmo fato pode ser analisado sob os dois diferentes aspectos: o da conduta
vedada propriamente dita, que prescinde de demonstração de qualquer potencialidade lesiva e
sobre a qual incidem as penalidades de multa e cassação do registro descritas nos §§ 4º e 5º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder, desde que se comprove que a prática possuiu
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, atraindo, por outro lado, as consequências
previstas para o abuso de poder, quais sejam, a cassação do registro e a inelegibilidade,
conforme dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/90". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em ano eleitoral. Leme: JHMizuno, 3ed., 2020, p. 147-148).
A relação entre ambas as espécies de ato eleitoral ilícito é de extremo relevo porque embora seja
possível a prática de ato de abuso de poder estranha aos moldes das condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha como, por exemplo, a edição de decreto legislativo com efeitos
tributários que favoreçam o eleitorado, um fato de que é subsumível às hipóteses de condutas
vedadas e, ainda assim, não permite a sua caracterização, é automaticamente insuficiente para
constituir o núcleo de ato de abuso de poder político.
No caso concreto, a manutenção de publicações institucionais na aba "imprensa" de perfil de rede
social, apesar de conduta vedada aos agentes públicos em campanha, não parece agasalhar o
aspecto quantitativo necessário para a caracterização do ato de abuso de poder.
A explicação sobre os critérios qualitativo e quantitativo que caracterizam os atos de abuso de
poder é encontrada na lição de Frederico Franco Alvim:
“Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da
gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não
envolve complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos
aplicados são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao “poder nu”,
como a compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem
dúvidas, autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de
aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores
investigados, mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as
oportunidades dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em
que se desenvolve a pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as
repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são
aferíveis de plano, ao revés do que se passa com casos de poder ostensivo.” (In: Abuso de
Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433).

Num. 44604434 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA ELEITORAL.
PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS
ECONÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ANTECIPAÇÃO DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS
A
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PERÍODO
ELEITORAL.
FAVORECIMENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO. CARÁTER
ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO
ROBUSTAMENTE PROVADO.
INELEGIBILIDADE.
DECLARADA
SOMENTE
AO
EX-PREFEITO.
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS
DOS
CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] ¿para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo)¿ (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)" (AgR-
AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 4.10.2023).
[...]

Num. 44604434 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
VEREADOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA
PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E
INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, ¿é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora Designada
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES
AOS
CARGOS
DO
LEGISLATIVO
ESTADUAL
E
FEDERAL.
OMISSÃO.
GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE
E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]

Num. 44604434 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos acrescidos).
[...]
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).
Da leitura do relatório Verifact (id. 44215775) que serve de lastro probatório para a petição inicial,
verifica-se que foi produzido em 06/09/2024, às 17:21:55, e o tempo de sessão necessário para a
sua confecção foi de 28m 31s.
Além do relatório produzido no primeiro dia da vedação contida no art. 73, inciso VI, letra 'b', da
Lei das Eleições, não há nenhuma outra prova de sirva para demonstrar que os links ali contidos
foram destaques de acesso ou, ainda, que há um acesso intenso de cidadãos do Município de
Cantagalo/PR no dito perfil de rede social que possa concretizar o impacto quantitativo das
publicações.
Não há referências posteriores a essa data que indiquem, por exemplo, que os vídeos foram
"curtidos", "republicados", ou "visualizados" em dimensão tal que puderam ingressar ao convívio
social com a força necessária para produzir efeitos na tomada de decisão eleitoral dos munícipes.
Em cenários tais, de ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do ato
de abuso, a cautela informa a jurisprudência e impede o reconhecimento do ilícito ou mesmo a
imposição das graves sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, como se vê dos
seguintes julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.2.
Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).

Num. 44604434 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o
bem jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e a legitimidade do pleito,
estando amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável,
dessa forma, a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ABUSO
DOS
PODERES
POLÍTICO
E
ECONÔMICO. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. SUPERFATURAMENTO
EM
PROCESSOS
LICITATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
unânime em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) julgou improcedentes os
pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em decorrência de falta de
provas da prática do abuso dos poderes político e econômico.
2. Para fins de julgamento da AIJE, é imprescindível a prática de abusos com gravidade
suficiente para malferir os bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais que a regulamentam,
em especial a legitimidade e normalidade das eleições. Além disso, para a configuração do
abuso dos poderes político e econômico, a firme jurisprudência desta Corte Superior entende
que há a necessidade da existência de prova contundente, inviabilizada qualquer pretensão com
respaldo em conjecturas e presunções. Precedente.
3. Tendo como vetor interpretativo a jurisprudência desta Corte, não merece reparos o acórdão
unânime da Corte Regional pelo qual julgada improcedente a ação, notadamente porque, no
caso, o conjunto probatório é demasiado frágil à comprovação do ilícito.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165936, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/09/2024).

Num. 44604434 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Por esses fundamentos, não é possível acolher a tese recursal de que houve ato de abuso de
poder de autoridade.
A terceira pretensão do recurso eleitoral é de que a conduta seja reconhecida como ato de poder
consistente no uso indevido dos meios de comunicação.
Para além da falta de prova do critério quantitativo, que aqui também é exigido para a
caracterização do ilícito, cumpre averbar que a manutenção de publicações no Facebook em
período eleitoral não importa em uso abusivo de meios e comunicação, apenas em seu uso
indevido.
A distinção existe e é de valia.
Como expõe José Jairo Gomes:
"O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de ações
desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de suas funções
precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar a formação da vontade
política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio e,
pois, determinar o sentido de seus votos em proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos
políticos." (Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 578).
Perceba-se que o uso, ainda que irregular, da rede social não denotou um conjunto de ações
desenvolvidas especificamente para influenciar a opinião política municipal, tanto é que as
publicações foram mantidas em aba convenientemente denominada de imprensa, o que, desde
logo, anuncia ao interessado qual o seu conteúdo.
O caso concreto se apresenta muito mais como um ato indevido - as publicações deveriam ter
sido removidas durante o período de 3 meses que antecedeu o pleito de 2024 - do que no uso
atípico do instrumento de comunicação social de maneira ativa para impactar as eleições.
Vale dizer, em relação ao aspecto qualitativo, também não se encontra nos autos elementos
suficientes para a caracterização do ato ilícito.
Portanto, também essa pretensão recursal deve ser rechaçada, conforme a fundamentação
acima exposta.
O derradeiro tema recursal é o reconhecimento da condição de beneficiário da conduta de
Ponciano de Assis dos Santos Abreu.
Com efeito, Ponciano de Assis dos Santos Abreu foi candidato a Vice-Prefeito na chapa
encabeçada por João Konjunski, este candidato à reeleição.

Num. 44604434 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Identificou-se que a Prefeitura de Cantagalo/PR realizou propaganda institucional em período
vedado com o objetivo de promover a reeleição do então Prefeito, porém, dada a identidade entre
o agente e o beneficiário da conduta não se avançou à questão do beneficiário.
Com efeito, a previsão de multa no caso do art. 73, § 8º, da Lei das Eleições contempla tanto o
autor da conduta como os seus beneficiários:
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
A percepção da necessidade de sanção ao beneficiário é encontrada na jurisprudência desta
Corte Regional Eleitoral e, também, do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SLOGAN DA GESTÃO ATUAL E BRASÃO DA
PREFEITURA EM TENDAS ESPALHADAS NA FEIRA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO
GESTOR PÚBLICO E DO VICE-PREFEITO, COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
[...]
3.2
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
responsabilidade pela prática da conduta vedada recai sobre o gestor público que a autorizou ou
deveria fiscalizá-la, sendo irrelevante a alegação de que não teve prévio conhecimento ou que
emitiu ordens para evitar a prática. O beneficiário da conduta, no caso, o vice-prefeito e pré-
candidato a prefeito, à época, também é corresponsável, conforme entendimento consolidado
em decisões do TSE (AgR-RespEl nº 060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
[...]
Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional, em período vedado, configura
conduta vedada, sendo o prefeito responsável pelo ato e o vice-prefeito, beneficiário, também
responsável pela infração, ambos sujeitos à aplicação de multa."
(TRE-PR: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl nº060007065, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 11/11/2024). Grifei.
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I e III, DA LEI N. 9.504/1997. USO DE
IMÓVEIS E SERVIDORES PÚBLICOS EM FAVOR DE CANDIDATURA AO CARGO DE

Num. 44604434 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
GOVERNADOR. RECONHECIMENTO PELO REGIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA AOS
RESPONSÁVEIS E BENEFICIÁRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO N. 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, o reconhecimento da
conduta vedada enseja a aplicação de multa, independentemente de autorização ou anuência
do beneficiário com a prática do ato.
2. Incide o óbice do verbete n. 30 da Súmula do TSE quando o acórdão regional está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060416106, Acórdão,
Relator(a) Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
10/12/2024).
Desta forma, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é de ser
acolhido esse tópico do recurso eleitoral, para impor ao beneficiário da conduta, Ponciano de
Assis dos Santos Abreu, igual sanção pecuniária imposta a João Konjunski.
Ainda, dada a unicidade da chapa e a identidade entre o agente e um dos beneficiários, entendo
que a multa deve ser solidária, de modo que, ao final, a sanção pecuniária deve ser unificada em
R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), imposta solidariamente
a João Konjunski e Ponciano de Assis dos Santos Abreu.
Em conclusão, o recurso eleitoral de Telcio Granemann Fritz deve ser conhecido e parcialmente
provido, apenas e tão somente para o fim de impor sanção pecuniária a Ponciano de Assis dos
Santos Abreu, com fundamento no art. 73, § 8º, da Lei das Eleições. Em razão da solidariedade
entre ambos, há unificação dessa sanção com aquela prevista na sentença de Origem e a fixação
do caráter solidário da responsabilidade.
Recurso Adesivo de João Konjunski
II.IV. Admissibilidade:
Anote-se, inicialmente, que não há óbice legislativo, tampouco jurisprudencial ao conhecimento
de recurso adesivo na Justiça Eleitoral (TRE-PR: REPRESENTACAO nº06000945120206160192,
Acórdão, Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, 07/06/2021).
Contudo, o seu exame de admissibilidade é acrescido dos elementos previstos no art. 997, do
Código de Processo Civil, a saber: i) sucumbência recíproca; ii) só é admissível em apelação,
recurso especial ou recurso extraordinário.
Colhe-se, desde logo, na r. sentença de Origem que o recorrente adesivo sofreu condenação à
sanção de multa pela prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha, do que se
extrai a sucumbência recíproca, e que estamos em sede de recurso eleitoral, que apesar do

Num. 44604434 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
nome equivale à apelação no regime do Código de Processo Civil.
Também cumpre registrar que o protocolo do recurso adesivo ocorreu em 11/11/2024 (id.
44215983), e que a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso eleitoral foi
publicada no DJE no dia 06/11/2024 (id. 44215989), quarta-feira.
É forçoso reconhecer a tempestividade do protocolo à luz do art. 7º, § 2º, da Res. nº 23.608/2019-
TSE, que exclui das representações processadas segundo o procedimento estabelecido no art.
22, da LC nº 64/90, a contagem de prazos incluindo sábados, domingos e feriados no período
eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral adesivo.
II.V. Preliminar de inadequação da via eleita:
A preliminar de inadequação da via eleita está calcada na falta de menção na petição inicial da
ocorrência de ato de abuso de poder, de modo que se revela inadequada a adoção da via
processual Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Rejeita-se a preliminar porque o art. 73, § 12º, da Lei das Eleições determina que as
representações ajuizadas para a aferição de eventual prática de conduta vedada aos agentes
públicos deve seguir o procedimento previsto no art. 22, da Lei Complementar nº 64/90.
Assim, irrelevante que o nome dado à demanda tenha sido Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ou Representação Eleitoral, o procedimento adotado é o mesmo observado no caso concreto,
inexistindo qualquer vício na via eleita.
II.VI. Mérito:
A questão de mérito busca afastar o reconhecimento da prática de conduta vedada aos agentes
públicos em campanha em razão da ausência de violação objetiva da norma, não sendo possível
a extensão da norma pela interpretação da Justiça Eleitoral, bem como da boa-fé
do Recorrente adesivo.
Tudo se resume ao seguinte ponto: O Recorrente adesivo não nega que fez a publicidade
institucional no perfil de rede social da Prefeitura de Cantagalo/PR, apenas que não há na norma
a previsão de que as publicações anteriores devem ser retiradas durante o período de
campanha.
Em primeiro plano, a linha de argumentação recursal induziria à revogação tácita do art. 73, inciso
VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/97, já que bastaria ao gestor público inundar os meios de
comunicação, especialmente as redes sociais, com publicidade institucional no último dia antes
do prazo proscrito em lei e ali os manter acessíveis a qualquer interessado.

Num. 44604434 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Assim, estaria potencialmente exposto o usuário da rede social ao conteúdo publicitário indevido
durante o período proscrito em lei.
Não se olvide que a redação do dito artigo é de 1997, quando inexistiam redes sociais e as
eventuais publicações em periódicos não poderia ser imediatamente acessadas, a qualquer
tempo, por meio de computadores.
Girando o olhar para a questão das placas com publicidade institucional, basta a simples aferição
de que a sua permanência no campo de visão dos munícipes significa que a cada dia a sua
mensagem pode ser uma vez mais lida, daí se renovando no tempo a exibição da publicidade
institucional.
Ou seja, a proteção jurídica extraída do dispositivo é de que o eleitor não pode ser exposto a
publicidade institucional no período de 3 meses antes do pleito. Para tanto, pouco importa se a
emissão da publicidade é anterior ou não a esse período, o que importa é que a mensagem seja
acessível durante esse lapso. Constatada essa situação, resta configurada a conduta vedada aos
agentes públicos em campanha.
Vale dizer, a compreensão que a jurisprudência eleitoral tem sobre o dispositivo é no sentido de
proteger o seu objeto juridicamente protegido, qual seja, impedir que os cidadãos sejam expostos
indevidamente a publicidade institucional durante o período vedado em lei.
Inclusive, colhem-se os seguintes julgados tratando do tema:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS 3 (TRÊS) MESES QUE
ANTECEDEM A REALIZAÇÃO DO PLEITO. MULTA. MANUTENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30 DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA-TSE Nº 26. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
SÚMULA-TSE
Nº
28.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. A ausência de vertical impugnação ao fundamento de incidência da Súmula-TSE nº 30 atrai o
óbice processual do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE.
2. A conclusão do acórdão recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da
Súmula nº 24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade institucional em período
vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente, [sendo]
desnecessária prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre
de modo objetivo" (AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022).
3. Para além da descaracterização do dissídio jurisprudencial por força das Súmulas nºs 24 e 30

Num. 44604434 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
do TSE, verifica-se a inexistência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e a
hipótese em tela. Incidência do óbice da Súmula-TSE nº 28.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060006119, Acórdão, Relator(a) Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/03/2025).
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. PLACAS.
OBRAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. SANÇÃO DE MULTA APLICADA.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REINCIDÊNCIA NA CONDUTA. MULTA APLICADA EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 30 DO
TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
6. Não procede o argumento de que a configuração da vedação prevista no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97 exige que seja comprovada a autorização ou prévio conhecimento da veiculação da
propaganda, pois, conforme assinalado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é suficiente a permanência de publicidade institucional em período
vedado, como ficou comprovado na espécie, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido
autorizada ou afixada em momento anterior. Precedentes.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060316521, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
17/09/2024).
Por fim, não é possível se falar em afastamento da irregularidade em razão da baixa repercussão
dos vídeos, já que em razão da natureza objetiva das violações consistentes em condutas
vedadas aos agentes públicos em campanha, basta a sua detecção para atrair, minimamente, a
sanção pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

Num. 44604434 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:
"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).
Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).

Num. 44604434 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Em conclusão, o recurso eleitoral adesivo deve ser conhecido, porém, rejeitado tanto no plano da
questão preliminar como na questão de mérito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral manejado por
Telcio Granemann Fritz apenas e tão somente para reconhecer que Ponciano de Assis dos
Santos Abreu foi beneficiário da conduta vedada aos agentes públicos praticada por João
Kunjunski e, com fundamento no art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97, condená-lo a ser solidário
na sanção pecuniária imposta na Origem, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos). Voto, também, por conhecer e negar provimento ao recurso
eleitoral adesivo de João Kunjunski.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL - Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600464-55.2024.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ - RELATOR:
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 TELCIO
GRANEMANN FRITZ PREFEITO, TELCIO GRANEMANN FRITZ - Advogado do(s) RECORRENTES:
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRENTES: JOAO KONJUNSKI,
ELEICAO
2024
JOAO
KONJUNSKI
PREFEITO
- Advogados
do(s)
RECORRENTES:
PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS DO BONFIM AIRES -
PR108843, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, LEONAN PAULO DI DOMENICO - PR95597, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE
ZANETTI
RODRIGUES
-
PR109659,
ISABELA
VIEIRA
LEON
-
PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 PONCIANO DE
ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO, PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU -

Num. 44604434 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918432885100000043544399
Número do documento: 25070918432885100000043544399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 18:48:19
Advogados do(s) RECORRIDOS: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
LEONAN PAULO DI DOMENICO - PR95597, MARCOS DO BONFIM AIRES - PR108843, PEDRO
ADIRCIO NUNES - PR65022 - RECORRIDOS: TELCIO GRANEMANN FRITZ, ELEICAO 2024
TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO - Advogado do(s) RECORRIDOS: FERNANDO QUEVEM
CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO,
JOAO KONJUNSKI - Advogados do(s) RECORRIDOS:LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, LEONAN PAULO DI DOMENICO - PR95597, MARCOS DO BONFIM AIRES -
PR108843
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso
principal, e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.07.2025